Tribunal: CARF
Processo: 19515.001901/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001901/2007-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.014 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LAJEADO ENERGIA S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. CABIMENTO
A multa isolada de que trata o art. 18 da MP 135, de 30/10/2003, é aplicável
aos casos de compensação indevida com créditos de natureza não tributária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
Não há de se falar em retroatividade benigna quando a ação praticada pelo
infrator permanece tipificadora de conduta infracional, consideradas todas as
alterações promovidas na redação original da norma punitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Valcir Gassen (relator), Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso, e, no mérito, por maioria
de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Valcir Gassen (relator) e Vanessa
Marini Cecconello, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Pedro Bispo Sousa (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello. Ausente, momentaneamente, os conselheiros Luiz Eduardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001901/2007-21
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001901/2007-21

de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo, e Tatiana Midori Migiyama,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 692 a 704), interposto pela Fazenda Nacional,
em 1o de julho de 2019, em face do Acórdão no 1301-003.650 (e-fls. 563 a 570), de 22 de janeiro
de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, da 1a Seção de Julgamento do CARF,
que por unanimidade de votos deu provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA SOBRE OS DÉBITOS
NÃO COMPENSADOS. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE.
Incabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude de débitos
indevidamente compensados quando não comprovada a conduta dolosa por
parte da pessoa jurídica nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com
redação dada pelo art. 18 da Lei no 11.488, de 2007. Considerando que a
transmissão da DCOMP se deu entre 10/11/03 e 17/12/04, ou seja, antes da
vigência da Lei 11.051/04, não há que se falar em Pedido de Compensação não
Declarada, não sendo caso de dolo, fraude ou simulação, de se afastar a
imposição da multa.
COMPENSAÇÃO. INFRAÇÕES. E PENALIDADES. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna e cancela-se a aplicação de multa isolada
lançada sob a égide da Lei 10.833/2003, em sua redação original, por
compensação de débitos com créditos não tributários ou de terceiros quando
tratar-se de compensação não homologada, por decisão da autoridade
administrativa, isso porque referida multa a partir das inovações legislativas
trazidas pela Lei n° 11.051, de 2004, foi situada em outro contexto: o das
compensações consideradas não declaradas, a teor do § 4o do art. 18 da Lei n°
10.833, de 2003.
Diante de tal decisão a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (e-
fls. 572 a 576), em 25 de março de 2019.
O Contribuinte, diante dos embargos, apresentou Contrarrazões (e-fls. 581 a 585),
em 25 de abril de 2019, em que alega inexistir contradição, requerendo que os embargos não
sejam conhecidos, ou, caso vencido, que sejam rejeitados.
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001901/2007-21

No Despacho de Admissibilidade de Embargos S/N (e-fls. 687 a 690), de 17 de
junho de 2019, o Presidente da 1a Turma da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do
CARF rejeitou os embargos por entender que não houve contradição na decisão embargada.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
s/no (e-fls. 707 a 711), de 23 de setembro de 2019, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou Contrarrazões (e-fls. 719 a 730), em 4 de
novembro de 2019, em que pede o não conhecimento, se conhecido, o não provimento do
recurso apresentado pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. No que tange
ao conhecimento por divergência jurisprudencial foi apresentado o Acórdão no 3201-00.220
como acórdão paradigma.
O Contribuinte em Contrarrazões sustenta que o recurso da Fazenda Nacional não
deve ser conhecido pelo fato de o acórdão indicado como paradigma não divergir do acórdão
recorrido, pois tratam de situações fáticas distintas.
Já no Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial entendeu-se
pelo conhecimento frente a divergência em decisões sobre a mesma matéria e de igual base legal.
Assim ficou expresso de forma sucinta (e-fls. 710):
Vê-se que as decisões cotejadas trataram de declarações de compensação
submetidas às mesmas normas jurídicas (considerando-se, para isso, as datas de
transmissão dessas declarações), e, realmente, em clara divergência com o
acórdão recorrido, o acórdão paradigma considera que a compensação indevida
com créditos de natureza não tributária, desde a redação original do art. 18 da
Lei no 10.833/2003 até suas posteriores alterações pela Lei no 11.051/2004,
configura conduta sujeita à aplicação da multa isolada.
Para uma análise do alegado pelo Contribuinte, de falta de similitude fática, cita-
se a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA QUALIFICADA SOBRE OS DÉBITOS
NÃO COMPENSADOS. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001901/2007-21

Incabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude de débitos
indevidamente compensados quando não comprovada a conduta dolosa por
parte da pessoa jurídica nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com
redação dada pelo art. 18 da Lei no 11.488, de 2007. Considerando que a
transmissão da DCOMP se deu entre 10/11/03 e 17/12/04, ou seja, antes da
vigência da Lei 11.051/04, não há que se falar em Pedido de Compensação não
Declarada, não sendo caso de dolo, fraude ou simulação, de se afastar a
imposição da multa.
COMPENSAÇÃO. INFRAÇÕES. E PENALIDADES. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna e cancela-se a aplicação de multa isolada
lançada sob a égide da Lei 10.833/2003, em sua redação original, por
compensação de débitos com créditos não tributários ou de terceiros quando
tratar-se de compensação não homologada, por decisão da autoridade
administrativa, isso porque referida multa a partir das inovações legislativas
trazidas pela Lei n° 11.051, de 2004, foi situada em outro contexto: o das
compensações consideradas não declaradas, a teor do § 4o do art. 18 da Lei n°
10.833, de 2003.
Já o acórdão indicado como paradigma tem a seguinte ementa (Acórdão no 3201-
00.220):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS.
RESTITUIÇÃO. SÚMULA 3°CC No 6.
Não compete à Secretaria da Receita Federal promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999, 01/0412000 a 30/04/2000,
01/08/2000 a 30/11/2000, 01/06/2001 a 31/07/2001, 01/10/2001 a 31/10/2001,
01/02/2002 a 31/03/2002, 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/09/2003 a 30/09/2003,
01/01/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
CRÉDITO
DE
NATUREZA
NÃO
TRIBUTÁRIA. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação de multa isolada, no percentual de 75%, sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida nas hipóteses de o crédito ser de
natureza não tributária e não ter sido demonstrado o evidente intuito de fraude.
Recurso Voluntário Negado
No confronto entre os acórdãos verifica-se que no paradigma a matéria é a
aplicação de multa isolada por compensação indevida nas hipóteses de o crédito ser de natureza
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001901/2007-21

não tributária, enquanto no acórdão recorrido foi afastada a aplicação da multa isolada por
compensação não declarada.
Salienta-se que quando dos embargos da Fazenda Nacional, que não foram
admitidos, essa questão já estava sendo contemplada como se pode verificar no seguinte trecho
dos embargos (e-fls. 574):
Primeiramente, a relatora, diante da redação original do art. 18 da Lei no
10.833/2003, consignou que para a imposição da pena aplicada nos presentes
autos, haveria a exigência de dois requisitos: a) a não homologação da
compensação; b) a comprovação da conduta dolosa de sonegação, fraude ou
conluio.
Nesse contexto, a relatora conferiu razão ao contribuinte em sua alegação de
que à época da transmissão da Dcomp, não havia previsão legal para a exigência
da multa isolada em razão da compensação considerada não declarada.
Contudo, diante da leitura da norma legal citada e transcrita no voto condutor
(art. 18 da Lei no 10.833/2003), a multa isolada é aplicada em razão de
compensação indevida. E é justamente esta a hipótese dos autos, conforme se
confere no termo de verificação fiscal, in verbis: (...)
Já no Recurso Especial a Fazenda Nacional sustenta que (e-fls. 703):
Não houve, assim, nenhuma alteração na multa sobre a compensação com
créditos de natureza não tributária, considerada não-declarada, como é o caso
dos autos, não havendo que se falar em aplicação retroativa, como fez o acórdão
recorrido, quando afastou a aplicação da penalidade por força da nova redação
dada ao art. 18 da Lei n° 10.833/2003 pela lei no 11.051/2004. A mudança
havida não foi na norma da multa isolada citada, mas no seu enunciado, na sua
redação, mantendo-se claramente o mesmo sentido. (grifou-se).
Do exposto, não comprovada a divergência jurisprudencial, pois são situações
fáticas distintas entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, vota-se pelo não conhecimento
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Tendo esta C. Turma, por maioria, entendido que o recurso deva ser conhecido,
passo à análise da quaestio recursal.
Quanto ao mérito a Fazenda Nacional sustenta em síntese que a compensação
indevida ou a compensação não declarada com créditos de natureza não tributária sujeita à
aplicação da multa isolada desde a redação original do art. 18 da Lei no 10.833/2003 até suas
posteriores alterações pela Lei no 11.051/2004, sem se restringir às hipóteses de sonegação,
fraude ou conluio.
O Contribuinte em Contrarrazões sustenta que a multa prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003, vigente à época das compensações pleiteadas, deixou de ser apenada, sendo
necessário, portanto, a aplicação da retroatividade benigna. O Contribuinte aduz (e-fls. 728):
41. Em outras palavras, (i) sejam consideradas indevidas ou (ii) sejam
consideradas não declaradas, as compensações realizadas pela Recorrida não
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001901/2007-21

poderiam ser sancionadas pela multa isolada do art. 18 da Lei n. 10.833/2003,
(i) seja porque seria aplicável a retroatividade benigna no primeiro caso, (ii)
seja porque seria aplicável a irretroatividade da lei tributária no segundo
caso.
42. O Recurso Especial não apresenta qualquer argumento para contestar (i) a
retroatividade benigna da Lei n. 11.051/2004 que afasta a aplicação da multa
isolada aos casos em que não há ocorrência de sonegação, fraude ou conluio; e
nem (ii) a irretroatividade da Lei n. 11.051/2004, que cria a hipótese de
compensações não-declaradas.
43. E esses são exatamente os argumentos que ficaram consignados no Acórdão
recorrido, o que, cumpre afirmar, reflete a correta interpretação da legislação
abordada e, ainda, o correto entendimento dos fatos envolvidos no caso
concreto.
Com a devida vênia, não assiste razão à Fazenda Nacional.
Nota-se que a multa isolada sobre o valor de débito compensado indevidamente,
de acordo com o art. 18, caput, § 2° da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pelo art. 25 da Lei
n° 11.051/04, só é aplicável se a infração for cometida com dolo, fraude, sonegação ou conluio.
Nestas hipóteses, com percentual de 150%.
Como no presente feito as declarações de compensações ocorreram no período de
novembro de 2003 a dezembro de 2004, antes da vigência da Lei 11.051/04, e não houve
comprovação das hipóteses de agravamento da multa, deve ser aplicado a retroatividade benigna,
cancelando-se a multa de 75% tendo em vista as alterações normativas da Lei no 11.051/04.
Cita-se o Acórdão no 9101-002.261, do il. Conselheiro Marcos Aurélio Pereira
Valadão, que bem pontua esse entendimento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/05/2004, 09/06/2004, 17/06/2004, 16/07/2004,
10/08/2004, 11/08/2004, 09/09/2004, 14/10/2004, 28/10/2004, 10/11/2004,
08/12/2004, 22/12/2004
MULTA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS NÃO
TRIBUTÁRIOS E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. Para a
aplicação da multa de 150%, necessária a demonstração de que o contribuinte
procedeu com evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64. Não configura fraude, por si só, a mera apresentação de
declaração portando elementos inexatos, objetivando a utilização de crédito de
terceiro e/ou que não se refira a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, a fim de compensar débitos próprios regularmente confessados.
MULTA ISOLADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA DE 75.%
RETROATIVIDADE BENIGNA. Diante da previsão legal para a aplicação de
multas isoladas apenas para a hipótese de falsidade e no percentual de 150%,
incabível a desqualificação da multa pela DRJ para a exigência de multa isolada
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001901/2007-21

de 75% em face das compensações não homologadas realizadas pelo
contribuinte.
No mesmo sentido o Acórdão no 9303-005.401, do il. Conselheiro Demes Brito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/03/2004
MULTA ISOLADA NO PATAMAR DE 75%. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA
DE
FRAUDE
E
SONEGAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Nos termos do art. 18, caput § 2° da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pelo
art. 25 da Lei n° 11.051/04, a multa isolada sobre o valor de débito compensado
indevidamente só se aplica na hipótese de infração com dolo, fraude, sonegação
ou conluio, no percentual qualificado de 150% por cento.
No caso as declarações foram entregues antes de 22/11/2005, não houve
comprovação de dolo, aplica-se a retroatividade benigna e cancela-se a multa
aplicada no patamar de 75% em razão das alterações normativas trazidas pela
lei no11.051/04.
Do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire – redator designado
Com a devida vênia, divirjo do ínclito relator.
Emerge do relatado que o aresto recorrido proveu o recurso voluntário para afastar
a multa isolada por compensação indevida, a qual foi exigida sob o fundamento de que o
contribuinte levou a cabo compensação cujos créditos são de natureza não tributária; mais
especificamente, de crédito contra a União por meio de reconhecimento judicial em ação
indenizatória pelos danos causados a contribuinte “em razão da fixação de preços deficitários
para o açúcar e álcool, a partir da safra 1983/84” (ação indenizatória no 96.0016761).
Certo assim, e incontestável, que os créditos que o contribuinte se compensou são
de natureza não tributária, portanto, o que é nodal para o deslinde da lide.
CONHECIMENTO
Colocadas essas premissas, passo a análise do conhecimento.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001901/2007-21

O recorrido entendeu que a imposição da multa teria tido como fundamento legal
o § 4o do art. 18 da Lei 10.833/03. E, em resumo, considerando que a DCOMP teria sido enviada
em 06/07/2004, não estaria vigendo a Lei 11.051/2004, que teria passado a viger em 28/12/2004,
concluindo que “dessa forma essa hipótese não poderia ser causa para aplicação da multa”, vez
que afastadas as condutas dolosas ou fraudulentas previstas na Lei 11.051, o que entende ser
pressuposto para aplicação da multa isolada, o que daria azo a “aplicação da retroatividade
benigna”.
O aresto paradigmático, 3201-00.220, referente a mesmo período de apuração
(2004), no ponto vergastado, tem a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação de multa isolada, no percentual de 75%, sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida nas hipóteses de o crédito ser de
natureza não tributária e não ter sido demonstrado o evidente intuito de fraude.
Ora, diferentemente do julgado recorrido, o acórdão paradigma considera que a
compensação indevida com créditos de natureza não tributária, desde a redação original do art.
18 da Lei no 10.833/2003 até suas posteriores alterações pela Lei no 11.051/2004, configura
conduta sujeita à aplicação da multa isolada, independentemente de haver ou não conduta dolosa
ou fraudulenta.
Conclui-se, com efeito, que as decisões cotejadas trataram de declarações de
compensação submetidas às mesmas normas jurídicas (considerando-se, para isso, as datas de
transmissão dessas declarações), e, realmente, em clara divergência com o acórdão recorrido, o
acórdão paradigma considera que a compensação indevida com créditos de natureza não
tributária, desde a redação original do art. 18 da Lei no 10.833/2003 até suas posteriores
alterações pela Lei no 11.051/2004, configura conduta sujeita à aplicação da multa isolada.
Dessarte, entendo perfeitamente caracterizado o dissenso jurisprudencial a ensejar
o conhecimento do recurso.
MÉRITO
Quanto à questão de fundo, mais uma vez, com as vênias de praxe, ouso divergir
do preclaro Conselheiro Valcir Gassen.
Analisando a motivação do lançamento, temos a seguinte imputação fiscal:

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001901/2007-21

Sem embargo, o lançamento teve como fundamento o art. 74 da Lei 9.430/96, c/c
o art. 18 da Lei 10.833/2003, como todas suas alterações posteriores.
A partir da vigência da MP no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei 10.833, de
29/12/2003, o lançamento de ofício da multa isolada nos casos de compensação indevida, passou
a ser efetuado de acordo com o disposto em seu art. 18, cuja redação dispunha:
O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas
decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o
crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o
crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o - Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos§§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
§ 2o - A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
2odo art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
Portanto, segundo a legislação vigente à época da apresentação das DCOMP (de
17/12/2003 a 07/07/2004), havia expressa previsão para o lançamento da multa isolada nos casos
de crédito de natureza não tributária, hipótese dos autos.
A nova redação desse artigo 18 da 10.833 veio à lume pela Lei 11.501, de
29/12/2004, posteriormente à ocorrência das compensações em voga, mas vigente quando do
lançamento. Com a nova redação, restou explicitado que a multa em análise também seria
aplicada quando a compensação fosse considerada não declarada, o que, também com redação da
Lei 11.501, restou explicitado na nova redação do § 12 do art. 74, da Lei 9.430/96, em relação a
compensações que não se refiram a tributos administrados pela RFB. Veja-se:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
...
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
...
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Dúvida não resta, com efeito, que desde primeira redação do art. 74 da Lei
9.430/96, os créditos não administrados pela RFB não poderiam ser objeto de compensação.
Agora vejamos a nova redação dada ao art. 18 da Lei 10.83/2003 pelo art. 25 da Lei
11.051/2004:
"Art. 18.O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
...................................................................
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001901/2007-21

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
............................................................................
§ 4oA multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR)
Ou seja, na redação dada pela Lei 11.051/2004 a multa isolada seria de 150% do
débito indevidamente compensado, vale dizer, crédito de natureza não tributária. Portanto, a
legislação determinava a mesma multa para casos de comprovada fraude e outras hipótese em
que descabia a compensação, mesmo não se tratando de fraude, como na hipótese vertente.
Todavia, o art. 117 da Lei 11.196, de 21/11/2005, deu nova redação ao § 4o do art.
18 da Lei 10.833/2003, desta feita restringindo a aplicação da multa qualificada aos casos de
evidente intuito de fraude, voltando a prever a aplicação da multa de 75% para os demais casos.
Veja-se a novel redação do art. 18 da Lei 10.833/2003:
Art. 117. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 18. ........................................................................................
........................................................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses
do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-
se os percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas no § 4o deste artigo." (NR)
Por fim, a Lei 11.488, de 15/06/2007, já vigente ao tempo da ciência do
lançamento (AR - fl. 145 – 27/07/2007), em seu art. 18, trouxe nova redação ao art. 18 da Lei
10.833/2003. Dispôs a referida norma:
Art. 18. Os arts. 3o e 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar
com a seguinte redação:
...
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.014 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001901/2007-21

...................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
...
Destarte, não há que se falar em retroatividade benigna, pois a própria Lei
11.051/04, a qual fundou o voto vencedor do recorrido, manteve a previsão de multa isolada para
os casos de compensação cujo crédito possua natureza não tributária. Não se tratando das
hipóteses insertas nos arts. 71 a 73 da lei 4.502/64, a multa passou a ser de 75%, a qual foi a
aplicada nos autos. Ademais, o art. 18 da Lei 10.833/2003, em qualquer de suas redações, nunca
deixou de definir como infração a compensação de débitos tributários com créditos não
administrados pela RFB ou de natureza não tributária.

DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial fazendário, desta
forma restabelecendo a higidez do lançamento de fl. 5 e seus anexos.
É como voto.

Jorge Olmiro Lock Freire
(assinado digitalmente)

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital